Tribunal: TJDFT
Processo: 0810316-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE DE CERCA DE 15 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. PERDA DE CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação da parte demandada ao ressarcimento por dano material, bem como a indenizar os autores por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada a indenizar-lhes por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo. Informaram que adquiriram passagens aéreas da companhia Azul para participar de um casamento familiar em São Paulo, evento planejado com antecedência, incluindo compra de vestuário e presente. Esclareceram que, no dia da viagem, após realizarem o check-in e se dirigirem ao portão de embarque, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem justificativa plausível e sem condições climáticas adversas, oportunidade em que foram informados quanto à possibilidade de embarque somente no dia seguinte, após a realização do casamento. Aduziram que a companhia aérea não prestou assistência adequada, limitando-se a fornecer um voucher para uso exclusivo em seu site, sem auxílio de alimentação ou transporte. Sustentaram que a situação evidencia falha na prestação do serviço e configura conduta ilícita indenizável vez que lhes gerou frustração, tristeza, ansiedade e sensação de impotência, pois perderam a oportunidade de participar de momento familiar significativo, reencontrar parentes e celebrar a união de pessoas queridas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos materiais e morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e pelas normas da Resolução n. 400 da ANAC.

6. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

7. No caso, incontroverso o cancelamento do voo inicialmente previsto em decorrência de necessidade de manutenção não programada da aeronave.

8. A interrupção da operação aérea quanto ao trecho contratado e o consequente atraso advindo intervenção emergencial na aeronave, decorrente da existência de problemas técnicos ou operacionais, relaciona-se aos riscos próprios da atividade empresarial de transporte aéreo. Nestas hipóteses, o não cumprimento de voo programado deve ser inserido no âmbito do fortuito interno, configurando-se falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade da companhia aérea.

9. O atraso de cerca de 15 horas na chegada ao destino acarretou a perda da celebração de casamento, objetivo da viagem dos recorrentes. O fato, aliado à ausência de assistência material adequada pela companhia aérea, suplanta o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização por dano moral. Logo, estando evidenciadas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da recorrida, bem como o dano extrapatrimonial sofrido, necessária a condenação da recorrida ao pagamento da indenização.

10. No tocante ao valor, considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas, a condição econômica da ré, bem como a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

11. Quanto aos danos materiais, os autores pleiteiam o ressarcimento dos valores despendidos com a compra de vestuário para a cerimônia e presente para os noivos. Embora as aquisições tenham sido motivadas pela expectativa de participação no evento, trata-se de gastos voluntários que não possuem relação direta e imediata com a falha na prestação do serviço. Ademais, os itens de vestuário adquiridos permanecem como bens de uso pessoal e o presente não perdeu sua utilidade ou valor, ainda que os recorrentes não tenham participado da celebração do casamento. Portanto, ausente o prejuízo direto e imediato decorrente da falha na prestação do serviço, afasta-se o pedido de indenização por danos materiais.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil.

13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.